Tribunal: TJDFT
Processo: 0737349-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PESQUISA. DEFERIMENTO.
1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica ao sistema SISBAJUD visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens ao SISBAJUD de forma simples, é cabível pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados na modalidade reiterada (“teimosinha”).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.